Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-74.2015.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001703-74.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EZIMAR APARECIDA SILVA PRADO - CPF: 001.820.091-57 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO – SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1 –
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994.

2 – O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.
(N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADO: EZIMAR APARECIDA SILVA PRADO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE POCONÉ, em face da sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença n° 0001703-74.2015.811.0028, que condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que não há diferenças salariais decorrentes de conversão de cruzeiros para URV, uma vez que o cargo ocupado pela apelada foi criado após a publicação da Lei n° 8.880/94.

Ainda, assevera que por se tratar de servidora pública, não regido pela CLT, não há se falar em Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Nas contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID. 8990516).

A Procuradoria de Justiça informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 9638471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE POCONÉ, em face da sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença n° 0001703-74.2015.811.0028, que condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período.

Colhe-se dos autos que a Apelada ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Poconé, visando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito da Apelada e condenou o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98%, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período (ID. 8990504).

Inconformado, o Município de Poconé interpôs o presente recurso, ao argumento de que a Apelada não faz jus à incorporação de diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que o cargo que ocupa foi criado posteriormente à edição da Lei n° 8.880/94.

Pois bem.

Conforme consta no autuado, a Apelada é servidora do Município de Poconé, admitida em 02/04/2007, pela portaria n° 31/2007

(ID. 8990458), para exercer o cargo de Agente Comunitária de Saúde, criado e regido pela Lei Municipal n° 1.411, de 12 de dezembro de 2006,
in verbis
:

Lei Municipal no 1.411 de 12 de dezembro de 2.006

Altera a Lei no 1.392/2006 de que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Administração Pública Municipal e o Sistema de Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal de Poconé.

O Prefeito Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Poconé, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)

Artigo 2o - O art. 10 da Lei no 1.392 de 16 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

(...)

§ 7o -
Ficam criados os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias com o salário de R$ 370,00, com os seguintes quantitativos:

I – 80 Agentes Comunitários de Saúde;

II – 25 Agentes de Combate às Endemias. [...]. (destaquei).

A controvérsia, portanto, reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Como é cediço, a verificação de perda salarial referente ao URV na remuneração e/ou proventos do é atinente ao cargo e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). (...). (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015).

Desse modo, tendo em vista que o cargo ocupado pela Apelante surgiu somente após o advento da Lei n° 880/1994, não há se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente à época.

A propósito, nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV –

PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO

– PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
.
2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

6. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. 7. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(N.U 0015939-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

No que tange à questão relacionada ao pagamento do FTGS, durante todo o período laboral, novamente entendo que razão assiste ao Apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar, inicialmente, que tal insurgência foi alegada em embargos de declaração pelo apelante e, embora rejeitados, deixa expresso o deferimento ao pagamento de FGTS à apelada. Vejamos:

“(...) Verificando acuradamente a omissão apontada e o inteiro teor da sentença à ref. 37, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a demanda foi julgada procedente em todos os pedidos feitos na exordial, condenando a requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV de qualquer vantagem ou benefício assegurado por lei,
o que inclui o requerimento que diz respeito ao pagamento da diferença do FGTS, não sendo o sendo esse o momento oportuno ou a via adequada para quantificar valores.

Ante o exposto, por ser tempestivo recebo o presente embargos como posto em Juízo, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença objurgada” (ID. 8990509).

Todavia, conforme pode ser observado na ficha funcional e folha de pagamento da servidora apelada, esta foi admitida por legislação especial, para exercer o cargo de Agente Comunitária de Saúde (ID. 8990458).

Igualmente, colhe-se da folha de pagamento da servidora que esta possui vínculo com a administração pública regido pelo Regime Jurídico Único. Logo, não regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Além disso, conforme já mencionado, a servidora foi nomeada para cargo criado pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Administração Pública Municipal de Poconé (Lei Municipal n° 1.411/2006), o que pressupõe a ocupação diversa de modalidade trabalhista que obriga o recolhimento do FGTS.

Desse modo, considerando a nomeação para o exercício de cargo de Agente Comunitário de Saúde com vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar como relação trabalhista celetista e, consequentemente, o dever do município apelante ao depósito do FGTS.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, entendeu que os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser esta verba trabalhista, prevista na CLT. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECOLHIMENTO DE FGTS – DESCABIMENTO – SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.
(N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSOS DESPROVIDOS
Os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser este verba trabalhista, prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.
Independentemente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação, impõe-se remunerar os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, reclamantes, pelos serviços prestados, no que tange às férias e ao terço constitucional de férias. (TJ-MT - AC: 00016569420158110030 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022